Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR DE FUNDAÇÃO EXTINTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INSTAURAÇÃO DE IRDR. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEVIDA.
1. Trata-se de dois embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido em julgamento conjunto. Na hipótese, pretende o embargante a suspensão de ambos os processos, seja pela pendência do trânsito em julgado do AGI interposto pelo embargado, seja em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado pelo juízo da 5a Turma Cível deste e. Tribunal.
2. A pendência de julgamento dos embargos de declaração contra o acórdão do agravo de instrumento revela um momento processual em que já houve a apreciação do mérito, uma vez que os embargos possuem caráter meramente integrativo.
3. Segundo o entendimento firmado pelo STJ, “a oposição dos embargos de declaração permite, em regra, apenas a integração do julgado. Mesmo que não se tenha pronunciamento definitivo do tribunal e ainda que haja a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, é certo que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e apenas interrompem o prazo para a interposição dos recursos cabíveis” (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)
4. O que se sobreleva, na presente hipótese, é o mero inconformismo da parte embargante com o posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões analisadas no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.